Tribunal: STF
Processo: ARE 1596890
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Usucapião urbano. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo pela incidência do óbice da Súmula 279 do STF e pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais são insuficientes para modificar a conclusão da decisão agravada.

    4. Para chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.